Tribunal: TCU
Processo: 026.931/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11918/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.931/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Augusto de Alcantara Andrade (XXX.911.977-XX); Maira Moraes Pereira (XXX.705.177-XX); Marco Aurelio Ramos (XXX.015.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.